Tribunal: TJDFT
Processo: 0722204-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722204-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DO 1/8 (UM OITAVO). REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NORMA COGENTE. REGIME FECHADO MANTIDO RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A natureza e a diversidade dos entorpecentes são critérios idôneos para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas, conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. o que autoriza a negativação da circunstância judicial relativa ao artigo 42 da Lei no 11.343/2006. 2. A quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (881g de maconha) autoriza a exasperação da pena-base pela negativação da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. 3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código. 4. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal. Ou seja, a imposição do regime decorre de aplicação de norma cogente. Assim, correta a fixação de regime inicial fechado ao réu reincidente quando a pena for fixada acima do importe de 4 (quatro) anos de reclusão. 5. Recurso ministerial provido e recurso da Defesa desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Afirma que a quantidade do entorpecente não é suficiente para a majoração da pena. Subsidiariamente, aduz a aplicação da fração de aumento mais favorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto a dosimetria da pena decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO. QUANTIDADE E QUALIDADE DE DROGAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. FRAÇÃO DE 1/3. PROPORCIONALIDADE. MINORANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, está fundamentado, de forma adequada, o aumento operado na primeira fase da dosimetria, em razão da natureza e expressiva quantidade de droga apreendida. 2. Conforme julgados no âmbito desta Corte, "[n]ão há direito subjetivo do réu ao emprego da fração de 1/6 por cada circunstância judicial desfavorável, para elevação da reprimenda básica." (AgRg no AREsp 2.037.079/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 28/04/2022). 3. A conclusão quanto à dedicação a atividades ilícitas, além da considerável quantidade de droga, decorreu também de outras provas, em especial o exame detalhado dos registros migratórios do Réu e das apontadas inconsistências na tese defensiva. 4. Constatada pelas instâncias ordinárias a dedicação a atividades criminosas, a modificação desse entendimento, com o objetivo de fazer incidir a minorante, exigiria aprofundado reexame probatório. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1.817.044/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 16/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010